Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOSSICOSSOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato ao cargo de Auditor de Controle Externo – Área Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em concurso público realizado pelo CEBRASPE, que busca a anulação do ato administrativo que o considerou inapto para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. O apelante sustenta que sua condição de fissura transforame bilateral (CID-10: Q37.4) o caracteriza como pessoa com deficiência e que a decisão da Banca Examinadora carece de fundamentação objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a motivação do ato administrativo que considerou o candidato inapto para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; (ii) analisar se o apelante preenche os requisitos legais para ser enquadrado como pessoa com deficiência no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A motivação do ato administrativo está devidamente demonstrada nos autos, com a exposição clara dos fundamentos técnicos que levaram à inaptidão do candidato na Avaliação Biopsicossocial, em conformidade com os requisitos do edital e da legislação aplicável.
4. A Banca Examinadora fundamentou sua decisão no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/1999, concluindo que a condição do candidato se trata de deformidade estética, sem comprometimento funcional relevante para o desempenho do cargo.
5. A jurisprudência dominante reconhece que a não comprovação da condição de deficiência física, conforme os critérios legais, inviabiliza a concorrência às vagas reservadas.
6. O candidato não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o artigo 373, I, do CPC, não demonstrando que sua condição se enquadra nos critérios exigidos para a reserva de vagas.
7. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na avaliação do mérito técnico da decisão da Banca Examinadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A motivação dos atos administrativos é obrigatória e suficiente quando expõe de forma clara e técnica os motivos que ensejaram sua prática.
2. A caracterização da deficiência física para fins de reserva de vagas em concurso público exige comprometimento funcional relevante, conforme legislação aplicável e critérios periciais.
3. A não comprovação da deficiência física pelo candidato na avaliação biopsicossocial exclui o direito à concorrência nas vagas reservadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, art. 5o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939393, 0701928-37.2023.8.07.0011; TJDFT, Acórdão 1315768, 0707113-11.2018.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1906295, 0718222-80.2022.8.07.0018.